Tribunal: TJBA
Processo: 8041026-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041026-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Advogado(s): ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO AGRAVADO: MARISTELA FONSECA DANTAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ATUALIZADA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PROBATÓRIO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita e do pedido subsidiário de diferimento das custas processuais. 2. O indeferimento monocrático fundamentou-se na ausência de prova atualizada da hipossuficiência, pois o balancete apresentado (de 31/10/2018) encontrava-se desatualizado e incompleto, em contrariedade à jurisprudência dominante desta Corte e à Súmula 481/STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso por insuficiência probatória e contrariedade à Súmula 481/STJ, poderia ser reformada em razão da juntada de novo documento (Balanço Patrimonial de 31/12/2024) em sede de Agravo Interno. III. Razões de decidir 4. A Súmula 481/STJ dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A mera condição de massa falida não gera presunção absoluta de hipossuficiência. 5. A decisão monocrática negou seguimento ao agravo de instrumento com base no art. 932, III, “b”, do CPC, diante da insuficiência das provas apresentadas à época (balancete de 2018), em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que exige documentação contábil atualizada e robusta. 6. A tentativa de juntar novo balanço em sede de agravo interno não é admitida, pois o recurso não se destina à reabertura de fase probatória, mas apenas ao controle da legalidade e da fundamentação da decisão recorrida. A juntada posterior configura preclusão e não tem o condão de infirmar o decisum. 7. Também se mantém o indeferimento do pedido de diferimento das custas processuais, uma vez que a jurisprudência do Tribunal exige a mesma demonstração cabal da hipossuficiência, não suprida no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: “1. A massa falida não faz jus automaticamente à gratuidade de justiça, devendo comprovar, por documentação atualizada e robusta, sua impossibilidade financeira.” “2. O agravo interno não se presta à juntada de novos documentos para suprir deficiência probatória existente no recurso originário, sob pena de preclusão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 8023200-11.2025.8.05.0000; TJBA, AI nº 8052223-70.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8041026-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e como agravado MARISTELA FONSECA DANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno , nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora